Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-22.2023.8.11.0087
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000007-22.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RUDIMAR ROSANELI - CPF: 806.062.371-00 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), RUDIMAR ROSANELI - ME - CNPJ: 04.284.648/0001-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF NOS TEMAS 660, 797, 890, 895 E 1.146. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO (SÚMULA 279/STF). PEDIDO DE REEXAME DE RECUSA DO ANPP PELO MINISTÉRIO PÚBLICO INDEFERIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática desta Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279 e 636 do STF e nos Temas 181, 660, 797, 890 e 895 da repercussão geral. A parte agravante sustenta a existência de repercussão geral, alegando violação a direitos e garantias fundamentais. Também formulou pleitos relacionados ao ANPP, os quais foram indeferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante demonstrou, de modo específico e adequado, a repercussão geral da matéria discutida; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deve ser mantida diante da incidência das Súmulas 279 e 636 do STF e dos Temas 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público já se manifestou expressa e motivadamente pelo desinteresse em oferecer ANPP, tornando inviável o reexame interno pretendido pela agravante, cuja insistência constitui medida protelatória.

4.

A demonstração da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve fundamentá-la de modo concreto e individualizado, o que não foi atendido.

5.

Em matéria processada nos Juizados Especiais, vigora presunção de inexistência de repercussão geral, exigindo-se argumentação robusta para afastá-la, nos termos do Tema 797 do STF.

6.

A mera invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para caracterizar repercussão geral, especialmente quando a controvérsia envolve matéria infraconstitucional, geradora apenas de ofensa indireta à Constituição.

7.

A Suprema Corte já assentou, nos Temas 660, 890, 895 e 1.146, que alegações de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, fundamentação das decisões e acesso à justiça possuem natureza infraconstitucional.

8.

A incidência da Súmula 279 do STF impede o reexame do conjunto fático-probatório, e a Súmula 636 obsta a discussão de matéria de índole processual já decidida com base na legislação ordinária.

9.

Ausentes os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera menção a princípios constitucionais não demonstra repercussão geral, exigindo-se fundamentação objetiva e individualizada, sobretudo em causas dos Juizados Especiais, onde incide presunção de inexistência.

2.

Questões relativas ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, à fundamentação das decisões e ao acesso à justiça possuem natureza infraconstitucional, conforme decidido nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 do STF.

3.

A ausência de demonstração específica de repercussão geral torna inviável o recurso extraordinário, cuja inadmissibilidade deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030, 1.035.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral; STF, Súmulas 279 e 636.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 181, 660, 797, 890 e 895 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de inadmissibilidade.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Antes de adentrar no exame do agravo interno, impõe-se o prévio enfrentamento da manifestação formulada pela parte agravante.

Pois bem.

O feito foi inicialmente incluído na pauta de julgamento da sessão compreendida entre os dias 01/09 e 04/09/2025. Contudo, diante da petição apresentada pela agravante em 29/08/2025, na qual requereu a retirada do processo de pauta e a intimação do Ministério Público para manifestação acerca de eventual proposta de acordo de não persecução penal – ANPP (id. 310913380), determinou-se a retirada do feito da pauta e a concessão de prazo de 5 (cinco) dias ao órgão ministerial para se pronunciar (ids. 310927854 e 315869875).

Em 29/09/2025, o Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse em oferecer o ANPP, fundamentando a recusa na reincidência específica em crimes ambientais atribuída ao réu, circunstância que, segundo o
parquet
, inviabilizaria a finalidade preventiva da norma (id. 318199875).

Na sequência, em 06/10/2025, a parte agravante foi devidamente intimada para ciência da manifestação ministerial (id. 319756369). Na mesma data, o Ministério Público pugnou pelo imediato julgamento do agravo interno, destacando a urgência decorrente da possibilidade de ocorrência de prescrição da pretensão executória.

Ainda assim, em 16/10/2025, a agravante apresentou nova petição, requerendo a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reexame da recusa do ANPP (id. 322870893). Após tal manifestação, os autos foram incluídos na pauta da sessão designada para o período de 02/12 a 04/12/2025.

Pois bem. Diante desse breve panorama das manifestações relativas ao ANPP, constata-se a impossibilidade de acolhimento do pleito renovado pela agravante. Isso porque o Ministério Público, órgão competente e exclusivo para a formulação da proposta, já se manifestou de forma clara e motivada pelo desinteresse em oferecê-la, em razão da reincidência específica em ilícitos ambientais. Assim, a insistência na tese, com o consequente pedido de remessa para reexame interno, revela-se medida meramente protelatória, sem respaldo legal.

Por tais razões, indefiro o pedido formulado e mantenho o feito na presente sessão, para julgamento do agravo interno vinculado ao id. 293348851.

Superada essa questão preliminar, passo ao exame do agravo interno.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos pela parte agravante.

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

No caso concreto, a parte agravante fundamenta o recurso extraordinário na suposta violação ao contraditório, a ampla defesa, ao devido processo legal, a fundamentação das decisões judiciais, ao acesso à justiça e à jurisdição plena. No entanto, a Suprema Corte já se pronunciou de forma reiterada sobre a matéria, tendo fixado, nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral, que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, o que configura, por consequência, ofensa indireta à Constituição Federal, afastando a repercussão geral.

TEMA 660 – ARE 748371 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ”

(grifo nosso)

TEMA 890 – ARE 950787 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça,
quando decorrente de relação contratual, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (grifo nosso)

TEMA 895 – ARE 956302 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da
ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição
, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta
à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(grifo nosso)

TEMA 1.146 – ARE 1320407 – Inexistência de Repercussão Geral

“É
infraconstitucional
, a ela se aplicando os
efeitos da ausência de repercussão geral
, a controvérsia relativa à
ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição
quando a instância ordinária, com
base na legislação aplicável
e
no conjunto fático-probatório constante dos autos,
julgar, ainda que antecipadamente, o mérito da causa,
por decisão fundamentada e garantidos os meios recursais cabíveis.
”
(grifo nosso)

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal.

Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 660, 797, 890, 895 e 1.146, da repercussão geral
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025